Tribunal: STF
Processo: AI 557764
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Procedência integral do pedido.
Sucumbência total caracterizada. Inversão dos ônus. Honorários
advocatícios devidos. Liquidação em execução. Agravo regimental não
provido. A liquidação dos honorários advocatícios, devidos por
inversão dos ônus da sucumbência, faz-se no processo de execução